Tribunal: TJBA
Processo: 8002847-75.2022.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002847-75.2022.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Advogado(s)
:
MARCO AURELIO KRELING CHIBIAQUE, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

APELADO: LUCIANO DA CUNHA LIRA

Advogado(s)
:
MARCOS CARVALHO DE SOUZA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GUARDA CIVIL MUNICIPAL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ÔNUS DA PROVA (ART. 373, I, CPC).

I. CASO EM EXAME

1
.
Apelação interposta pelo Município de Luís Eduardo Magalhães (ID 93804340) contra a sentença (ID 93804339) que, em Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Cobrança ajuizada por Luciano da Cunha Lira (ID 93803676), condenou o ente municipal ao pagamento de adicional de periculosidade. O Município recorre buscando a reforma total da sentença para julgar improcedentes os pedidos.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar os seguintes pontos: (i) interrupção do prazo prescricional por requerimento sindical genérico; (ii) pagamento do adicional de periculosidade por meio de fichas financeiras (ID 93803678); (iii) necessidade de reforma da sentença de primeiro grau.

III - RAZÕES DE DECIDIR.

3. A prescrição quinquenal, nos termos do Decreto nº 20.910/32, aplica-se às demandas contra a Fazenda Pública. Requerimentos administrativos genéricos, apresentados por sindicato (ID 93803682 e seguintes), sem a identificação individual dos servidores beneficiários, não têm o condão de interromper o prazo prescricional.

4. A prova documental constante dos autos (ID 93803678) comprova que o adicional de periculosidade já vem sendo pago regularmente pelo Município, no período imprescrito, sendo indevida nova condenação sob o mesmo título.

IV - DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
1. Requerimentos administrativos genéricos formulados por entidade sindical não interrompem o prazo prescricional para servidores individualmente considerados. 2. O pagamento de verba já demonstrado por prova documental constante nos autos, ainda que apresentada pela parte contrária, impõe a improcedência do pedido.

____________________

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, arts. 5º, LXXVIII e 8º, III; Código de Processo Civil, arts. 6º, 8º, 139, 336, 371, 373, I, 1.013; Decreto nº 20.910/1932, arts. 1º e 4º; Lei Municipal nº 794/2017, arts. 229, 243, 252, 254; Emenda Constitucional nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 503.016/RJ, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 19.10.2021; STJ, AgInt no REsp 1818641/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 14.02.2022; STF, RE 870.947/SE, j. 20.09.2017; TJ-BA, Apelação nº 8004680-31.2022.8.05.0154, Rel. Des. Rosalvo Augusto Vieira da Silva, j. 29.09.2025; TJ-BA, Apelação nº 8000298-92.2022.8.05.0154, Rel. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 19.08.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002847-75.2022.8.05.0154
, em que figuram o MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES (como apelante) e LUCIANO DA CUNHA LIRA (como apelado).

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Estado da Bahia
em conhecer e DAR PROVIMENTO à apelação interposta
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, (data registrada no sistema).

Desa. Graça Marina Vieira Furtado

Relatora

GMVF03